Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704200-53.2018.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: A&amp;B COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, AGDEL DE OLIVEIRA BRAGA, AGEU DE OLIVEIRA BRAGA, ANA CLÁUDIA DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias. 2. O §1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." 3. Da interpretação das normas dos artigos 4o da Lei 11.419/2006 e 5o da Portaria GPR 239/2019-TJDFT, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister, ou publicação do nome do advogado específico no DJE. 4. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte para manifestação em 5 dias. 5. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, § 1°, do CPC, insurgindo-se contra a extinção prematura da demanda em razão de suposto abandono da causa. Defende que deveria ter sido pessoalmente intimado para providenciar o andamento do feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID. 41211809). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 485, § 1°, do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não obstante, releva anotar, por oportuno, que o registro da ciência identificado no sistema deixa evidenciada a intimação do causídico e da parte. Isso posto, afasta-se a nulidade de intimação do patrono da parte exequente [...]Na espécie, verifica-se que o exequente foi intimado diretamente, "via sistema", a promover o andamento do feito, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias” (ID 38048287), tendo em vista que a instituição financeira é colaboradora (princípio da colaboração) do Sistema PJE, mesmo assim deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para se manifestar (ID 38048289). Agregue-se que não há ofensa ao teor da Súmula no. 240 do STJ (ID 15170723 - pp. 3/4), pois artigo 485 do CPC, em seu parágrafo 6o, informa que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. No caso vertente, não houve apresentação de contestação, motivo pelo qual não há necessidade do consentimento do réu para extinção do feito em tela. Portanto, a hipótese dos autos se subsome ao teor da regra mencionada, pois se tem o abandono na forma do artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil” (ID. 38303166). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID. 41211809), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016